Tribunal: TJMT
Processo: 1003473-92.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003473-92.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ALENCAR LIBANO DE PAULA - CPF: 496.621.981-72 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO EM VALOR SUPERIOR AO INTIMADO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO EXEQUENTE. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Embargos à Execução Fiscal ajuizada pelo Banco Pan S.A., declarou extinto o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II, do CPC, diante do pagamento integral dos honorários de sucumbência. O Município sustenta a existência de saldo remanescente em razão de correção monetária e juros entre a data da intimação (09/02/2024) e o depósito (10/12/2024).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento efetuado pelo Executado corresponde à satisfação integral da obrigação, considerando a correção monetária e os juros legais; (ii) estabelecer se a ausência de formalização do cumprimento de sentença pelo Município impede a cobrança de suposto saldo remanescente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A execução de obrigação de pagar quantia certa exige a formalização do cumprimento de sentença com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (CPC, art. 523 e art. 524), ônus do qual o Município não se desincumbiu.

4.

A ausência de formalização configura desídia processual e impede a exigência de valores complementares não demonstrados tecnicamente.

5.

O Executado depositou R$ 11.968,23, valor superior ao intimado (R$ 11.581,92), representando acréscimo espontâneo de 3,34%, o que revela adimplemento voluntário e de boa-fé.

6.

A alegação de saldo remanescente não se sustenta, pois não foi instruída com memorial de cálculo detalhado, em descompasso com o art. 524 do CPC.

7.

O pagamento superior ao valor intimado, sem prova técnica da insuficiência, caracteriza satisfação integral da obrigação, legitimando a extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC.

8.

A manutenção da sentença prestigia a boa-fé processual, a segurança jurídica e a economia processual, evitando prolongamento desnecessário da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O cumprimento de sentença deve ser formalizado com demonstrativo atualizado do crédito, sob pena de inviabilidade da cobrança de suposto saldo remanescente.

2.

O depósito voluntário em valor superior ao intimado, sem prova técnica da insuficiência, configura satisfação integral da obrigação.

3.

A extinção da execução é cabível quando demonstrado o pagamento integral, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 523, 524 e 924, II.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca daquela municipalidade, que, nos autos da
Ação de
Embargos à
Execução Fiscal
,

extinguiu o cumprimento de sentença promovido pelo referido ente público em face do Banco Pan S.A., com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a quitação integral do débito referente aos honorários advocatícios de sucumbência.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que houve equívoco do juízo de primeiro grau, uma vez que o valor depositado pelo Executado não corresponde ao montante atualizado da obrigação, especialmente, diante do lapso temporal entre a intimação para pagamento (09/02/2024) e o efetivo depósito (10/12/2024).

Sustenta que, aplicando-se a devida correção monetária e os juros legais ao valor originalmente fixado (R$ 11.581,92), o total devido seria de R$ 13.211,79 (treze mil duzentos e onze reais e setenta e nove centavos) na data do pagamento, restando, portanto, um saldo remanescente de R$ 1.310,58 (mil trezentos e dez reais e cinquenta e oito centavos).

Requer, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença quanto a essa diferença, argumentando que o reconhecimento da extinção da obrigação implicaria ofensa ao princípio da integralidade do crédito e ao combate ao enriquecimento sem causa.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Apelado sustenta que o valor pago, no importe de R$ 11.968,23 (onze mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), foi corretamente calculado com base na majoração dos honorários arbitrada pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o adicional de 8% sobre os 12% anteriormente definidos, resultando no total de 12,96% sobre o valor da causa.

Alega, ainda, que a Fazenda não formalizou pedido de cumprimento de sentença e que não houve qualquer erro na quantia depositada, requerendo, dessarte, o não conhecimento da Apelação e, subsidiariamente, o seu desprovimento, com a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Os autos originaram-se de Embargos à Execução Fiscal ajuizados pelo Banco Pan S.A. em face do Município de Rondonópolis, objetivando afastar multas administrativas aplicadas pelo PROCON Municipal, representadas pelas Certidões de Dívida Ativa n. 1881/2016, 1882/2016 e 2029/2016, no valor total de R$ 42.469,10 (quarenta e dois mil quatrocentos e sessenta e nove reais e dez centavos).

O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido dos Embargos, mantendo integralmente as multas e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o Banco interpôs Apelação ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que em 17 de agosto de 2021 negou provimento ao recurso e majorou os honorários advocatícios para 12%, mantendo a base de cálculo sobre o valor atualizado da causa.

Subsequentemente, o feito foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de Agravo em Recurso Especial, que em 23 de maio de 2023, negou provimento ao recurso e determinou nova majoração dos honorários em 8% sobre o valor já arbitrado, resultando no percentual final de 12,96% sobre o valor da causa.

Após o retorno dos autos, o Município requereu em, 9 de fevereiro de 2024, o pagamento de R$ 11.581,92 (onze mil quinhentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos), à título de honorários advocatícios.

Contudo, diante da ausência de formalização adequada do cumprimento de sentença nos termos do Código de Processo Civil, o Juízo determinou a regularização do pedido em 15 de fevereiro de 2024.

Embora regularmente intimado, o Município limitou-se a apresentar manifestação indicando que aguardava providências da Exequente, deixando transcorrer o prazo processual sem o devido requerimento.

Sem aguardar nova intimação ou o início formal do cumprimento de sentença, o Banco Pan, por iniciativa própria, comprovou o adimplemento dos honorários em 12 de dezembro de 2024, depositando o valor de R$ 11.968,23 (onze mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), em conta judicial.

Diante do pagamento integral da obrigação, foi proferida sentença de extinção com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Município insurgiu-se contra essa decisão, alegando erro do Magistrado ao determinar a extinção, sustentando a existência de suposto saldo remanescente no valor de R$ 1.234,56 (mil duzentos e trinta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), que atualizado até abril de 2025 alcançaria R$ 1.310,58 (mil trezentos e dez reais e cinquenta e oito centavos).

Argumenta que o pagamento foi insuficiente em razão da incidência de correção monetária sobre o período de mora de aproximadamente dez meses, entre a data em que o depósito deveria ter sido realizado e sua efetivação.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à suficiência do pagamento realizado pelo Executado e à adequada aplicação dos institutos da correção monetária e extinção da execução.

O Município sustenta que o valor depositado pelo Banco Pan foi insuficiente, alegando a necessidade de correção monetária pelo período de mora de aproximadamente dez meses.

Contudo, essa alegação não merece acolhida por diversas razões de ordem processual e material.

Explico.

Primeiramente, verifica-se manifesta falha processual por parte do apelante.

Confere-se do art. 523 do Código de Processo Civil, que procedimento específico para o cumprimento de sentença, que reconhece obrigação de pagar quantia certa, exige a intimação do devedor para pagamento no prazo de quinze dias, sob pena de multa e honorários advocatícios.

No caso em apreço, embora o Município tenha requerido inicialmente o pagamento, deixou de formalizar adequadamente o cumprimento de sentença quando instado pelo Juízo a regularizar sua pretensão, limitando-se a apresentar manifestação genérica e perdendo o prazo processual para tanto.

A ausência de formalização adequada do cumprimento de sentença revela desídia processual que não pode ser ignorada pelo órgão julgador.

O ordenamento jurídico processual civil exige observância rigorosa dos procedimentos estabelecidos, não sendo possível flexibilizar tais exigências em detrimento da segurança jurídica e da boa-fé processual.

Nesse sentido, a parte que pretende a satisfação de crédito deve valer-se dos instrumentos processuais adequados, sob pena de preclusão e perda do direito.

No aspecto material, constata-se que o Executado procedeu ao depósito judicial do valor de R$ 11.968,23 (onze mil novecentos e sessenta e oito reais e vinte e três centavos), montante superior em R$ 386,31 (trezentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) ao valor originalmente intimado (R$ 11.581,92), representando acréscimo de 3,34% sobre o valor base.

Essa circunstância revela comportamento processual pautado pela boa-fé, demonstrando que o devedor não apenas cumpriu sua obrigação, mas o fez de forma espontânea e com valor superior ao inicialmente exigido.

A alegação do Município de que seria necessária correção monetária adicional carece de fundamentação técnica convincente.

Embora seja indiscutível que a correção monetária constitui direito do credor para preservação do valor real da moeda, sua aplicação deve pautar-se por critérios objetivos e proporcionais.

No caso concreto, a diferença alegada pelo Apelante implica taxa de correção mensal implícita de aproximadamente 1,04%, valor substancialmente superior aos índices oficiais de inflação do período, que oscilaram entre 0,3% e 0,5% ao mês conforme o IPCA de 2024
[1]
.

A ausência de apresentação de memorial de cálculo detalhado pelo Município, especificando a metodologia e os índices utilizados, compromete gravemente sua pretensão.

Veja-se que o art. 524 do Código de Processo Civil exige que a execução seja instruída com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, não sendo possível ao devedor nem ao Juízo aferir a correção dos valores sem tal documentação.

A simples alegação de existência de saldo remanescente, desacompanhada da devida fundamentação técnica, não se mostra suficiente para sustentar a pretensão recursal.

Ademais, merece destaque o fato de que o Executado antecipou-se ao cumprimento da obrigação, depositando valor superior ao intimado sem necessidade de nova coerção judicial, comportamento esse que alinha-se aos princípios da boa-fé processual e da economia processual, valores prestigiados pelo ordenamento jurídico vigente.

Dessarte, permitir que se proceda à nova cobrança sobre valor já pago com acréscimo voluntário configuraria ofensa ao princípio da segurança jurídica e poderia caracterizar enriquecimento sem causa em favor do credor.

A aplicação do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil pelo Juízo singular mostra-se acertada.

O dispositivo legal determina a extinção da execução quando a obrigação for satisfeita, hipótese evidenciada no caso concreto.

Confira-se que o pagamento de valor superior ao intimado, realizado espontaneamente pelo Devedor, configura satisfação integral da obrigação, não sendo razoável exigir complementação sem demonstração técnica adequada de sua necessidade.

Por fim, registre-se que a manutenção da sentença de extinção prestigia os valores da celeridade e economia processuais, evitando prolongamento desnecessário de feito já solucionado pelo cumprimento voluntário da obrigação.

Nessa linha, a postura adotada pelo Executado merece reconhecimento e proteção do Poder Judiciário, como forma de estimular o cumprimento espontâneo das decisões judiciais.

Sendo assim, o desprovimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Rondonópolis, mantendo integralmente a sentença que julgou extinto o cumprimento de sentença com resolução de mérito, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de aplicar a majoração dos honorários, em grau recursal, previsto no art. 85, §11, do CPC, uma vez que não houve condenação na sentença
[2]
.

É como voto.

[1]
https://www.debit.com.br/tabelas/ipca-indice-nacional-de-precos-ao-consumidor-amplo

[2]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO. 1. A majoração de honorários recursais está condicionada à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie . 2. A falta de prequestionamento inviabiliza o recurso especial. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes . (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2106027 SP 2023/0386738-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2024)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025